Tribunal: STF
Processo: AI 352154
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista:
inadmissibilidade, situada a discussão, tanto no que concerne ao
cabimento da ação rescisória e à aplicabilidade da Súmula 343/STF
quanto à coisa julgada, em nível infraconstitucional; não
caracterizada negativa de prestação jurisdicional, nem subtração das
garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa.